Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721733-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ABIDIAS DA CRUZ MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo recorrente em face de ABIDIAS DA CRUZ MENDONÇA (processo n. 0701150-35.2021.8.07.0012), que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante de consulta aos sistemas disponíveis para obtenção do endereço do agravado e de conversão do feito em execução. Pois bem. Em consulta ao feito principal (0701150-35.2021.8.07.0012), verifica-se que o magistrado deferiu, em 12/08/2021, o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial (id 100093482), determinando-se a retificação da autuação, constatando-se, assim, a perda superveniente do objeto do feito, diante da ausência de utilidade do pronunciamento recursal perseguido. Constata-se, ademais, que a parte executada foi devidamente citada em 18/09/2021 para apresentar embargos à execução (id 103502825). Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator